Tribunal: TJDFT
Processo: 0745559-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745559-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JACKSON LUIZ DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de conhecimento no 0706684-15.2020.8.07.0005. A r. decisão agravada determinou uma obrigação de fazer nos seguintes termos: “...DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova o desbloqueio da conta de titularidade do autor, no 18123-4, na agência 0377-8. O valor de R$684,50 deverá permanecer bloqueado. Não deverá incidir a cobrança de taxas administrativas, referentes à movimentação da conta em apreço durante o período em que a conta esteve bloqueada. As determinações ora fixadas deverão ser cumpridas no prazo estabelecido, sob pena de multa no valor de R$3.000,00(três mil reais), além da tutela específica a ser concedida por este juízo” (ID 72309085 - Pág. 2). Inconformado, o BANCO DO BRASIL S/A interpõe Agravo de Instrumento para o fim de excluir a multa fixada. É o relatório. Em consulta ao andamento processual, constato que, antes mesmo de contestar a ação, o Banco do Brasil noticiou o cumprimento da r. decisão agravada (ID 73877779 - Pág. 1). Logo após, o próprio autor da ação informou “...que a sua conta bancária foi desbloqueada pelo requerido, conforme faz constar o extrato bancário anexo” (ID 74084425 - Pág. 1). Acrescento que, no presente agravo, em sede de contrarrazões, o autor-agravado diz: “Entende o agravado que o recurso manejado pelo agravante perdeu o seu objeto, já que cumpriu no prazo determinado na decisão o desbloqueio da conta bancária, consequente, não terá que arcar com valor de nenhuma multa cominatória” (ID 21352248 - Pág. 5). Ora, se o próprio beneficiário da multa aplicada diz que não há interesse recursal, implicitamente reconhece que não houve descumprimento da obrigação de fazer, não havendo razão, portanto, para aplicação de multa que é o objeto do agravo. Diante desses fatos, o presente recurso deve ser julgado prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator